Tribunal: CARF
Processo: 13889.720042/2019-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13889.720042/2019-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.143 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2022
Recorrente
LIDERFLEX MÁQUINAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2019
OPÇÃO. TERMO DE INDEFERIMENTO. DÉBITO.
Será deferida a inclusão no Simples Nacional se a microempresa ou empresa de
pequeno porte não possuir débito com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa, regularizado no prazo legal para o exercício da
opção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão de no 08-51.949, proferido pela 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza – CE (DRJ/FOR),
que julgou, por unanimidade de votos, improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte (fls. 41/43).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13889.720042/2019-82
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.143 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13889.720042/2019-82

Conforme expresso no Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional,
fl. 05, com data de registro em 10/02/2019, a pessoa jurídica incorreu em situação impeditiva ao
ingresso no Simples Nacional, o que se deu em razão da existência de débitos não
previdenciários em cobrança na RFB, cujas exigibilidades não se encontravam suspensas,
situação que representou infringência ao inc. V do art. 17 da Lei Complementar no 123, de 2006.
Em sua defesa a contribuinte afirmou: “...que seja feita a anulação do
indeferimento da opção, visto atender incorrido no motivo explicitado no termo de indeferimento
da opção do Simples Nacional 12/02/2019”, em vista do que postulou a insubsistência do ato
administrativo contestado.
A d. DRJ não acatou as alegações da defesa e, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade da contribuinte
DO RECURSO
Regularmente cientificada, por via postal em 17.2.2021 (cópia de AR à fl. 50),
apresentou o recurso voluntário, fls. 53/58, em 17.3.2021, assim manejado.
Alegou a intenção de regularização dos débitos desde o momento do primeiro
pedido de parcelamento do dia 14/01/2019, com pagamento da parcela de entrada no mesmo dia.
Sustentou desconhecer quem poderia ter feito o pedido de cancelamento do
parcelamento no dia 18/01/2019, como é citado na r. decisão. Não haveria como reconhecer erro
do escritório contábil, ou erro de sistema, pois, não teria sido juntado/comprovado com clareza
de onde surgiu tal cancelamento de parcelamento.
Alegou que, eventualmente poderia ter havido erro do escritório contábil, caso
tenham sido eles mesmos que fizeram o pedido de parcelamento, e em seguida pedido o
cancelamento do parcelamento. Se isto aconteceu, certamente foi por erro involuntário, sendo
que a empresa recorrente sempre teve a intenção de ingressar no sistema Simples Nacional, de
outra maneira não haveria sentido fazer um parcelamento em janeiro e outro em fevereiro do
mesmo ano, ainda mais quando era claríssima a intenção de optar pelo sistema Simples.
Asseverou que quando foi comunicada, pelo escritório contábil, do indeferimento
da opção, e que os débitos estavam novamente em cobrança, não tivemos dúvida, e requereu
novamente o parcelamento no dia 19/02/2019.
Defendeu acreditar que o parcelamento consolidado, em 14.01.2019, encontrava-
se válido e suspenderia a exigibilidade dentro do prazo limite para a regularização dos débitos
que motivaram o indeferimento, em 10.02.2019.
Asseverou que deveria ter sido comunicada pelo Fisco para uma nova
regularização, pois, entendia que os pretensos débitos se encontravam com exigibilidade
suspensa.
Aduz que não seria justo subsistir o indeferimento da opção por erro cometido
pelo escritório contábil ou pelo sistema, ainda mais por se tratar de pequena empresa que possui
todas as condições de ser optante do Sistema Simples Nacional, que no caso, são as
microempresas, porque se existiu algum erro no cancelamento do parcelamento, certamente não
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.143 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13889.720042/2019-82

partiu da recorrente, ainda mais quando a empresa deveria, segundo a Constituição Federal, ter
tratamento diferenciado.
DOS PEDIDOS
Por todo o exposto, requer que seja julgado improcedente o indeferimento da
opção do Simples Nacional, deferindo-se o pedido da Recorrente, sem prejuízo, se for o caso,
dos demais pedidos alternativos ou complementares, pois:
a) Os valores que motivaram o indeferimento da opção foram regularmente
parcelados em Janeiro de 2019;
b) A empresa não fez e não autorizou quem quer que seja de cancelar o
parcelamento como é citado, o que pode ser um erro de sistema do próprio fisco.
Requereu que os débitos objeto da motivação para o indeferimento sejam
considerados com exigibilidade suspensa; e sejam considerados erros de fato o cancelamento do
parcelamento de janeiro de 2019, e consequente procedência deste Recurso Voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte LIDERFLEX MÁQUINAS LTDA.
O Recurso Voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
O litígio é decorrente do ato de indeferimento da opção pelo Simples Nacional
para o ano de 2019, em virtude da existência de débitos com exigibilidade não suspensa, na data
limite para a opção.
No caso em baila trata-se de opção e a Lei Complementar no 123/2006 tem
disposição expressa sobre o tema, ao disciplinar, em seu art. 16, que a opção se dá na forma a ser
estabelecida em ato do Comitê Gestor.
Art. 16.A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de
microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em
ato do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
§ 2o A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada no mês de janeiro,
até o seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário
da opção, ressalvado o disposto no § 3odeste artigo. (grifo nosso)
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.143 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13889.720042/2019-82

O artigo supra citado é cristalino. A opção deve obrigatoriamente ser realizada até
o último dia útil de janeiro e ocorre na forma do ato do Comitê Gestor, no caso, a opção se dá
nos termos do parágrafo 2o, inciso I, do artigo 6o da Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de
2018
Assim, o Recorrente dispunha de prazo até 31/01/2019 (último dia útil do mês)
para regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional, nos termos
do parágrafo 2o, inciso I, do artigo 6o da Resolução CGSN no 140, de 2018, abaixo reproduzido:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional deverá ser formalizada por meio do Portal do
Simples Nacional na internet, e será irretratável para todo o ano-calendário. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês de
janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte poderá:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples Nacional, e,
caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1o, o ingresso no Regime será
indeferido;
II - cancelar o pedido de formalização da opção, salvo se este já houver sido deferido.
§ 3o O disposto no § 2o não se aplica às empresas em início de atividade. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
Neste diapasão, a Recorrente buscou a regularização dos débitos, mediante
parcelamento consolidado, em 14.1.2019, com o pagamento da primeira parcela (fl. 33).
Contudo, segundo a r. Decisão, tão somente a partir de telas extraídas dos
sistemas internos da RFB, o citado parcelamento teria sido encerrado por solicitação do
contribuinte em 18/01/2019 (fl. 33).
A Recorrente ao ter seu pedido de opção indeferido tratou de providenciar outro
pedido de parcelamento (dos mesmo débitos), em 19/02/2019, que se encontra ativo (fl. 32 e 36).
No caso em tela, sem maiores delongas, razão assiste à Recorrente.
Causa estranheza que um pedido de parcelamento consolidado, em 14.1.2019, por
meio do pagamento da primeira parcela, seja quatro dias depois (18.1.2019), a pedido do
contribuinte, cancelado.
Mais estranho ainda é que, para negar o direito à opção do contribuinte, o
Acórdão recorrido se ancore tão somente em cópias de tela extraída dos sistemas internos da
RFB, sem carrear aos autos qualquer outros documentos ou mesmo o pedido formal, ainda que
eletronicamente.
Vejamos que para realizar o pedido de parcelamento exige-se do contribuinte um
certificado digital, uma assinatura, um documento, um pedido formal, nesse caminhar é de
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.143 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13889.720042/2019-82

entender que o mesmo deve valer para o cancelamento, pois, não sendo, assim, qualquer pessoa
poderia solicitar cancelamentos.
Assim, como a Recorrente, buscou, no prazo legal, a regularização dos débitos
impeditivos e sendo certo que o cancelamento do parcelamento, deferido em 14.1.2019, não
ficou melhor explicado pela RFB, conclui-se pelo deferimento da solicitação de opção pelo
Simples Nacional.
Ante o exposto, conhece-se do Recurso Voluntario, para dar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 66
DF CARF MF
Original